Tribunal: STF
Processo: RE 1581306
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial simultaneamente interposto. Provimento. Perda do objeto. Recurso extraordinário prejudicado. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso, tendo em vista que a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal já consignou que o provimento do recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, que atende a pretensão da parte recorrente, torna o extraordinário prejudicado, dada a perda superveniente de seu objeto.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.